Tribunal: TJSP
Processo: 2046094-69.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO INSS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"A imposição dos honorários advocatícios ao INSS no caso concreto se deu levando-se em conta a rejeição da impugnação por ele ofertada ao cumprimento de sentença, tal como previsto pela regra processual vigente, não se configurando vício

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO INSS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"A imposição dos honorários advocatícios ao INSS no caso concreto se deu levando-se em conta a rejeição da impugnação por ele ofertada ao cumprimento de sentença, tal como previsto pela regra processual vigente, não se configurando vício processual a implicar eventual modificação do Acórdão no âmbito da estreita via de embargos de declaração".